Tribunal: TCU
Processo: 031.810/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados, fundo a fundo, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados, fundo a fundo, ao município de Paulo Afonso/BA, no exercício de 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o município de Paulo Afonso/BA; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Raimundo Caires Rocha, excluindo-o do rol de responsáveis; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Celso Brito Miranda, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 154.662,10 15/1/2008 2.600,00 26/3/2008 1.117,00 31/3/2008 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.